Tribunal: TJBA
Processo: 8043051-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043051-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANE RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REGULARES NO PRIMEIRO CONTRATO. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POTENCIAL ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO SEGUNDO CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS CONTROVERSAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA nos autos da ação revisional n.º 8167164-93.2024.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas de dois contratos consignados (ID 505685694, pje1).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que autorize o depósito judicial das parcelas controvertidas, com a consequente suspensão dos descontos em folha de pagamento e da negativação do nome do agravante; (ii) estabelecer se as taxas de juros pactuadas nos contratos analisados revelam abusividade apta a justificar a medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige a individualização das cláusulas controvertidas e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, permitindo o depósito judicial da parte controvertida nos casos em que se vislumbre abusividade contratual.

4. No contrato de nº 119242789 (ID 511388308, p. 62), os juros remuneratórios pactuados (2,10% a.m. / 28,32% a.a.) se mostram compatíveis com a média de mercado à época (1,96% a.m. / 26,24% a.a.), afastando, em análise preliminar, a plausibilidade do direito à revisão.

5. Já no contrato de nº 140700516 (ID 511388308, p. 53), os juros convencionados (4,37% a.m. / 67,07% a.a.) apresentam discrepância significativa em relação à média de mercado (1,85% a.m. / 24,54% a.a.), revelando, em cognição sumária, aparente onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

6. A possibilidade de descontos em folha sobre valores controvertidos e a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes caracteriza risco de dano irreparável, justificando a concessão parcial da medida antecipatória em relação ao segundo contrato.

7. O deferimento parcial da tutela, condicionando-o ao depósito judicial das parcelas controvertidas e ao pagamento regular das parcelas incontroversas diretamente ao credor, equilibra os interesses das partes e resguarda os efeitos da mora até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial de cláusulas contratuais em sede de tutela de urgência exige demonstração preliminar de abusividade nas taxas pactuadas, em comparação com a média de mercado à época da contratação.

2. A discrepância relevante entre os juros contratados e a taxa média de mercado pode configurar, em análise sumária, desequilíbrio contratual apto a justificar o depósito judicial das parcelas controvertidas.

3. O depósito judicial do valor controvertido, aliado ao adimplemento do valor incontroverso nos termos do contrato, constitui medida idônea para justificar a suspensão de descontos em folha e da negativação do nome do devedor, enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)